Tribunal: TJDFT
Processo: 0743583-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743583-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADO: PAULA FERNANDA MARAM D E S P A C H O Intime-se o Agravante HOSPITAL SANTA HELENA S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação da Agravada PAULA FERNANDA MARAM, tendo em vista o teor da certidão de ID 22581289. Cumprida a diligência, intime-se nos termos do despacho de ID 20170295. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator